Tribunal: TJDFT
Processo: 0731235-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731235-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLA GRIBEL BRUGGER AGRAVADO: SILVANA DAVI DE CASTRO ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIELA GRIBEL BRUGGER contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0015860-13.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão da hasta pública designada para o dia 01/08/2024, nos seguintes termos (ID 205567167 do processo originário): “Inobstante a demonstração de que o Sr. Carlos Alberto reside no imóvel, não há razões para sobrestamento do leilão agendado em data próxima. Primeiramente, consigno que o terceiro acima mencionado não é coproprietário do imóvel, visto que não consta da respectiva matrícula (ID 128721519). Em respeito à cadeia registral (art. 195, Lei n. 6.015/73 c/c arts. 108 e 1.245, CC), vê-se que a propriedade é exclusiva da executada DANIELLA GRIBEL. Outrossim, nem se cogite da necessária intimação do terceiro, pois não há prova de vínculo matrimonial com a executada, apesar de terem uma filha juntos. Assim, resta afastada a incidência dos arts. 842 e 843 do Código de Processo Civil. Ora, muito embora haja indícios de que o terceiro tenha domicílio no imóvel, não há imperativo legal que exija a sua prévia intimação, tendo em vista que o possuidor não consta do rol previsto no art. 889 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, veja-se o seguinte aresto: AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO. ARREMATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE TERCEIRO POSSUIDOR. CIÊNCIA DOS ATOS PREPARATÓRIOS. INÉRCIA. PREÇO VIL. AFASTADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. [...] 4. Incumbe ao autor resguardar seus direitos, não podendo se utilizar da defesa do proprietário que teria requerido a desconstituição da penhora sobre o imóvel para, apontar suposta nulidade pela ausência de intimação, uma vez que o art. 889 do CPC não exige a cientificação prévia do possuidor para a alienação judicial. 5. Observadas todas as exigências legais para a alienação em leilão judicial eletrônico, nos moldes dos artigos 879 e seguintes do CPC, não há que se falar em nulidade capaz de invalidar o procedimento expropriatório. 6. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1372195, 07311707620208070001, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, por mais louvável que seja a intenção da executada em buscar alternativas pra o pagamento da dívida, a proposta lançada ao ID 205561604 foi feita ao apagar das luzes. Não faltaram oportunidades para que a executada propusesse uma forma alternativa para a solução da demanda. Todos os atos preparatórios para o leilão estão efetivados e a alteração na forma da alienação demandaria a intimação da parte adversa, sendo exíguo o tempo pra tal intento. Ademais, a parte exequente já ratificou nos autos a intenção de levar o imóvel para hasta pública. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de ID 205561604. Aguarde-se a realização do leilão. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 62216007), afirma que foi designada a hasta pública do imóvel denominado SMPW, Quadra 01, Conjunto 02, Lote 09 para o dia 01/08/2024. Argumenta que deve ser suspensa a hasta pública, uma vez que o companheiro da agravante, Sr. Carlos Alberto Vila-Chan Filho, não foi intimado acerca da hasta pública, conforme prevê o art. 842 do CPC. Verbera que juízo a quo não observou o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), já que é possível a venda de apenas parte do lote (art. 894, § 2o, do CPC), que admite cômoda divisão, conforme constou no laudo de avaliação. Informa que o lote foi avaliado em doze milhões de reais, sendo que é possível realizar o fracionamento em 8 lotes de 2.500 metros. Defende que duas frações seriam suficientes para liquidar a execução, pois cada lote equivale ao valor de R$ 1.500,000,00. Argumenta que, dessa forma, seria possível negociar 06 (seis) lotes para pagamento de outras dívidas. Verbera que, apesar de somente agora ter ventilado a possibilidade da venda fracionada do lote, tal demora decorreu da avaliação do bem ter sido efetivada somente em maio de 2024. Afirma, ainda, que a venda em segunda hasta pública acarretará inegável prejuízo à devedora. Afirma que o seu companheiro não foi intimado da hasta pública, o que acarreta nulidade absoluta. Defende que há provas nos autos que indicam que o companheiro da agravante reside no imóvel desde 2004. Assevera que apresentou autorização judicial para assinar, em substituição à executada, o pedido de desmembramento junto ao GDF, processo n.o 0136-000293/1993, sendo um elemento necessário para que seja realizada o desmembramento do imópvel em 8 frações. Assevera que se trata de bem divisível, sendo plenamente possível a venda de apenas uma parte, nos termos do art. 894 do CPC, além de assegurar o princípio da menor onerosidade ao devedor. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da hasta pública designada para o dia 01/08/2024, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso dos autos, verifica-se que foi designada a hasta pública do imóvel denominado SMPW, Quadra 01, Conjunto 02, Lote 09 para o dia 01/08/2024. A agravante postulou a suspensão da hasta pública, apresentando os seguintes argumentos: a) ausência de intimação do companheiro da agravante acerca da designação da hasta pública; b) possibilidade de fracionar o imóvel penhora para alienação; c) menor onerosidade ao devedor. Passo, doravante, a apreciar a alegação de ausência de intimação do companheiro da agravante. Os arts. 842 e 843 do CPC determinam que o cônjuge do executado será intimado da penhora e, também, da designação de hasta pública. Nesse sentido, vejamos: Art. 842. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens. Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. Observa-se que os dispositivos normativos acima transcritos se estendem à união estável. Logo, o companheiro também deve ser intimado. Desse modo, a intimação da penhora e da hasta pública, em regra, é obrigatória, em qualquer regime de bens, salvo nos casos de exclusão da comunhão. Com efeito, a intimação do companheiro da devedora é condição obrigatória para a regularização dos atos processuais, uma vez que deve ser concedida oportunidade ao companheiro de defender seus interesses, uma vez que poderá incidir a expropriação sobre a sua meação. Assim sendo, a intenção normativa é permitir que o cônjuge/companheiro possa defender sua meação ou buscar mecanismos de proteção de seu patrimônio, tanto é, que no regime da separação de bens não é necessária a intimação. No caso em comento, observa-se que a agravante adquiriu o imóvel penhorado em 18/10/2004, sendo que constou sua qualificação na matrícula do imóvel como sendo separada judicialmente (ID 128721519, autos de origem). A agravante afirma que vive em união estável com o Sr. Carlos desde 2004. Assim sendo, alega que deve o companheiro ser intimado. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que existem elementos indiciários fortes de que o Sr. Carlos é companheiro da executada desde 2004, o que acarreta a obrigatoriedade de sua intimação. Vejamos. A partir do § 3o, do art. 226 da Constituição Federal de 1988 é possível visualizar a união estável como uma situação de fato existente entre duas pessoas desimpedidas para casar, que vivem juntas, como se casadas fossem (convivência “more uxorio”), caracterizando uma entidade familiar. O Código Civil, corroborando esse entendimento, inseriu um capítulo da união estável, em seus artigos 1.723 a 1.727, reconhecendo a união estável como entidade familiar entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, podendo a pessoa ser casada, desde que esteja separada de fato ou judicialmente. Assim, cuida-se de fato jurídico merecedor de especial proteção do Estado, produzindo efeitos jurídicos típicos de uma relação familiar, distinguindo-se do casamento apenas pela ausência de formalidades na constituição de uma família. Além disso, a legislação autoriza os conviventes celebrarem contrato de convivência para estipular o regime de bens, conforme dispõe o art. 1725, do Código Civil. Contudo, caso não haja acordo, o regime a ser adotado é o da comunhão parcial de bens. Nesse sentido, vejamos os ensinamentos da professora Maria Berenice Dias: “No regime da comunhão parcial, todos os bens amealhados durante o relacionamento são considerados fruto do trabalho comum. Presume-se que foram adquiridos por colaboração mútua, passando a pertencer a ambos em partes iguais. Instala-se um estado de condomínio entre o par, que é chamado de mancomunhão. Adquirido o bem por um transforma-se em propriedade comum, devendo ser partilhado por metade na hipótese de dissolução do vínculo. O fato de o patrimônio figurar como de propriedade de um não afasta a cotitularidade do outro. Trata-se de presunção juris et de jure, isto é, não admite prova em contrário, ressalvadas as exceções legais de incomunicabilidade (CC 1659 e 1661) ” (Manual de Direito das Famílias. Revista dos Tribunais, pág, 188/189, Ed. 9o). No caso em tela, a agravante afirma que o Sr. Carlos Alberto Villa-Chan Filho é seu companheiro. Dessa forma, por se tratar de situação jurídica informal, não se exige a apresentação de documento provando a união estável. Por outro lado, há elementos indiciários fortes no sentido de demonstrar a união estável entre a executada e o Sr. Carlos Alberto Vila-Cham Filho. Com efeito, a agravante juntou inúmeros comprovantes de residência, consistentes em contas de celular, intimação da Fazenda Pública, extratos de cartão de crédito, que indicam que o Sr. Carlos Alberto Vila-Cham Filho reside no imóvel penhorado desde 2004, ano em que foi adquirido o imóvel penhorado, conforme ID 62219410 ao ID 62219412. Além disso, a executada e o Sr. Carlos Alberto tiveram uma filha, que nasceu no dia 20/10/2004, conforme certidão de nascimento de ID 62219413. Assim sendo, há elementos indiciários fortes da existência da união estável, uma vez que as partes residem no mesmo endereço desde 2004, quando o imóvel foi adquirido, bem como tiveram uma filha comum. Cumpre observar que não é objeto do processo declarar ou não a existência da união estável. Todavia, havendo indícios fortes da sua existente, a intimação do alegado companheiro é medida que se impõe, conforme dispõem os artigos 842 e 843 do CPC. Ademais, a medida visa evitar que haja um retrocesso na marcha processual, uma vez que a ausência de intimação do companheiro poderá gerar a nulidade da hasta pública realizada. Desse modo, ad cautelam, deve ser concedido o efeito suspensivo para determinar a suspensão da hasta pública designada para a data de 01/08/204, até o julgamento do presente recurso. Esclareço que as demais questões suscitadas no presente recurso serão apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, após o contraditório. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a hasta pública do imóvel denominado SMPW, Quadra 01, Conjunto 02, Lote 09, a ser realizado no dia 01/08/2024, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem para adotar as providências cabíveis. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora